Tribunal: TJPA
Processo: 0865725-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865725-71.2021.8.14.0301

APELANTE: NADIR CHAVES DE LIMA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Acórdão do Tribunal de Contas do Estado. Imputação de débito por ausência de prestação de contas. Art. 71, § 3º, da CF/88. Exigibilidade do título. Ação de prestação de contas paralela. Irrelevância para suspensão da execução. Art. 784, § 1º, do CPC. Alegações genéricas de vícios e excesso de execução. Ausência de prova. Art. 917, § 3º, do CPC. Regularidade da representação processual. Inexistência de cerceamento de defesa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que imputou débito à apelante por ausência de prestação de contas relativa a convênio administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão do Tribunal de Contas constitui título executivo válido e exigível; (ii) saber se a existência de ação de prestação de contas paralela afasta ou suspende a execução; (iii) saber se há vícios na constituição do crédito ou no procedimento executivo; (iv) saber se houve cerceamento de defesa; (v) saber se está configurado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão do Tribunal de Contas que imputa débito possui eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, sendo dotado de presunção de legitimidade, certeza e liquidez.

4. A existência de ação judicial paralela não impede nem suspende a execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme art. 784, § 1º, do CPC.

5. A desconstituição do título exige decisão judicial específica, não sendo suficiente alegação genérica de vícios na constituição do crédito.

6. Não há nulidade na representação processual do ente público, sendo desnecessária a juntada de termo de posse do Procurador para validade dos atos processuais.

7. Inexiste cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório e a ampla defesa, com apreciação das teses deduzidas pela parte.

8. A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória de cálculo detalhada, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

i)

O acórdão do Tribunal de Contas que imputa débito constitui título executivo extrajudicial, dotado de presunção de legitimidade e exigibilidade.

ii)

A existência de ação de conhecimento paralela não suspende a execução fundada em título executivo extrajudicial.

iii)

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo idônea, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, § 3º; CPC/2015, arts. 784, § 1º, e 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: precedentes do STF (Tema 899) e tribunais pátrios sobre eficácia executiva de decisões dos Tribunais de Contas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0865725-71.2021.8.14.0301; Apelante: NADIR CHAVES DE LIMA; Apelado: ESTADO DO PARÁ: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NADIR CHAVES DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face da execução de quantia certa fundada em título executivo extrajudicial tombada sob o nº 0844300-85.2021.8.14.0301, execução esta ajuizada para cobrança de débito decorrente do Acórdão nº 59.318 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, relacionado ao Convênio ASIPAG nº 016/2013.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou, em 02/08/2021, execução de título extrajudicial em face de NADIR CHAVES DE LIMA, atribuindo à causa o valor de R$ 36.971,30, com fundamento em título executivo constituído pelo Acórdão nº 59.318 do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Na exordial da execução, o ente público sustentou que o acórdão do TCE/PA, transitado em julgado, imputou débito à executada em decorrência da ausência de prestação de contas relativa ao Convênio ASIPAG nº 016/2013, invocando, para amparar a pretensão executiva, o art. 71, § 3º, da Constituição Federal, o art. 116, § 3º, da Constituição Estadual e o art. 63 da Lei Orgânica do TCE/PA.

A executada opôs os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, sustentando, em sede preliminar, a irregularidade na representação processual do exequente, ao argumento de que, embora o juízo houvesse determinado a juntada do termo de posse do Procurador do Estado subscritor da inicial, o documento não teria sido efetivamente apresentado no prazo assinalado, motivo pelo qual requereu a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. No mérito dos embargos, sustentou que a execução apresentaria vício insanável, porque o Ministério Público teria ajuizado ação de prestação de contas nº 0801846-70.2019.8.14.0201, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, na qual teria sido concedido prazo para que a Associação de Assistência e Lazer aos Idosos do Distrito de Icoaraci Vida Nova apresentasse a prestação de contas referente ao Convênio ASIPAG nº 016/2013. A partir daí, argumentou que, embora o acórdão do TCE/PA houvesse transitado em julgado, a obrigação de prestar contas ainda poderia ser satisfeita pela via judicial, o que afastaria a exigibilidade do débito executado e evidenciaria a inexistência da obrigação de pagar imputada à então executada, ex-presidente da associação convenente. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos, com reconhecimento da inexistência da obrigação executada, além do afastamento da condenação ao pagamento de honorários, invocando a gratuidade de justiça.

Sobreveio sentença , na qual o magistrado afastou a preliminar de irregularidade da representação processual, reputando protelatória a insurgência e consignando que a exigência de juntada do termo de posse do Procurador do Estado subscritor da inicial não constituiria pressuposto essencial de validade da execução, bastando a identificação funcional e a atuação do membro da Procuradoria-Geral do Estado no exercício de suas atribuições legais. Do mesmo modo, rejeitou a impugnação ao pedido de justiça gratuita, por não vislumbrar nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência alegada pela embargante. No exame do mérito, a sentença consignou que o ponto central residia em verificar se o Acórdão nº 59.318 do TCE/PA, que imputou débito à embargante em razão da ausência de prestação de contas do Convênio ASIPAG nº 016/2013, constituiria título executivo válido e exigível, apto a embasar a execução ajuizada pelo Estado. Ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, o juízo julgou IMPROCEDENTES os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução originária, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a submissão dos ônus sucumbenciais ao regime da justiça gratuita.

Irresignada, a parte apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, resumidamente, que:

(i) Ocorrência de error in judicando da sentença, ao manter a exigibilidade do débito decorrente do Acórdão nº 59.318 do TCE/PA, mesmo diante de alegados vícios na constituição do crédito;

(ii) Inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a obrigação decorrente da ausência de prestação de contas ainda poderia ser cumprida na via judicial, em ação própria já em trâmite;

(iii) Existência de ação de prestação de contas paralela, a qual, segundo a recorrente, afastaria ou ao menos suspenderia a exigibilidade do débito executado;

(iv) Vícios na constituição do crédito e no procedimento executivo, alegando irregularidades formais capazes de comprometer a validade da execução;

(v) Cerceamento de defesa e irregularidades processuais, decorrentes da condução do feito e da suposta ausência de apreciação adequada das teses defensivas;

(vi) Excesso de execução, sustentando que os valores cobrados não corresponderiam corretamente ao débito efetivamente devido;

(vii) Pedido de reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos à execução e consequente reconhecimento da inexigibilidade do débito executado.

O

ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões à apelação, nas quais defendeu a manutenção integral da sentença. Em sua síntese processual, o ente público consignou tratar-se de execução de débito constituído a partir do Acórdão nº 59.318 do TCE/PA, que imputou responsabilidade à apelante após regular tomada de contas. No mérito das contrarrazões, o Estado sustentou, em síntese, que, enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado desconstituindo ou modificando o acórdão do TCE/PA, o título permanece hígido, certo, líquido e exigível, não sendo juridicamente admissível esvaziar a eficácia constitucional das decisões dos Tribunais de Contas. Rechaçou, ainda, a alegação de excesso de execução, afirmando que a apelante se limitou a formular impugnações genéricas, sem apresentar memória de cálculo idônea ou demonstrar objetivamente onde residiria o suposto excesso, em afronta ao art. 917, § 3º, do CPC. Ao final, requereu o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a majoração da verba honorária sucumbencial nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a correção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade do débito fundado no Acórdão nº 59.318 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, decorrente da ausência de prestação de contas do Convênio ASIPAG nº 016/2013.

Passo ao enfrentamento das teses recursais, de forma sistematizada.

1. Do alegado error in judicando e da inexigibilidade do título executivo

Sustenta a apelante que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a exigibilidade do título executivo, afirmando a existência de vícios na constituição do crédito.

A tese não merece prosperar.

Nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal: “As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 784, XII, do Código de Processo Civil: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

No caso concreto, o Acórdão nº 59.318 do TCE/PA, regularmente constituído e transitado em julgado, possui presunção de legitimidade, certeza e liquidez, sendo plenamente apto a embasar a execução.

Neste exato sentido, colaciono os julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEMA 899/STF. INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999 . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1 . Consoante artigo 71, § 3º, da Constituição da Republica, as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. 2. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (Tema 899). 3 . Incidem os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873/99 à pretensão ressarcitória do Tribunal de Contas da União, lapsos que não se configuraram no caso em análise. 4. Apelação desprovida .

(TRF-4 - AC: 50044716120204047101 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 03/08/2022, 4ª Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES . RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de embargos à execução fiscal, proveniente do Município de Bauru, questionando a cobrança de valores referentes a despesas irregulares, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo . 2. O embargante alegou nulidade do título executivo e excesso de execução, afirmando que as despesas são regulares e realizadas no interesse da Administração Municipal. 3. A sentença julgou improcedente o pedido, determinando o prosseguimento da execução . II. Questão em Discussão 1. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do título executivo emitido com base na decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e (ii) avaliar a alegação de excesso de execução referente a despesas julgadas regulares. III . Razões de Decidir 1. A decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem eficácia de título executivo, conforme art. 71, § 3º, da Constituição Federal e art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 709/93 . 2. Não foi comprovado o excesso de execução alegado pelo embargante, que não apresentou provas suficientes para abalar a presunção de legitimidade do ato administrativo. IV. Dispositivo e Tese 1 . Recurso desprovido. 2. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal de Contas constitui título executivo extrajudicial . 2. A ausência de provas do excesso de execução mantém a presunção de legitimidade do título. Legislação Citada: CF/1988, art. 71, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 709/93, arts . 2º, II e III, 36, 85. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.390.993/RJ, Min . Mauro Campbell Marques, DJe 17/09/2013; REsp 1059393/RN, Min. Castro Meira, DJe 23/10/2008. TJSP, Apelação nº 0000001-61.2003 .8.26.0072, Rel. Francisco Bianco, 5ª Câmara de Direito Público, j . 17/09/2012.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00375442820088260071 Bauru, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 17/02/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2025)

Inexistindo decisão judicial que o desconstitua, não há como afastar sua exigibilidade.

2. Da alegada possibilidade de prestação de contas na via judicial

A apelante sustenta que a obrigação de prestar contas ainda poderia ser cumprida em ação judicial em trâmite, o que afastaria a exigibilidade do débito.

Tal argumento igualmente não procede.

A existência de ação judicial paralela não possui o condão de suspender ou impedir a execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme expressamente prevê:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

(...)

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Disso ressai, por simetria, tampouco a existência de ação de conhecimento paralela tem o efeito automático de suspender a execução já fundada em título válido.

Ademais, eventual rediscussão da matéria deve ser veiculada por meio de ação própria com aptidão para desconstituir o título, não sendo suficiente a mera alegação genérica em sede de embargos.

3. Da alegada existência de ação de prestação de contas paralela

A apelante sustenta que a ação de prestação de contas em trâmite afastaria ou suspenderia a exigibilidade do débito.

Todavia, não há demonstração de que a referida ação tenha resultado na invalidação do acórdão do Tribunal de Contas ou na suspensão de sua eficácia.

Enquanto subsistente o título executivo, sua exigibilidade permanece íntegra, sob pena de esvaziamento da eficácia das decisões das Cortes de Contas, cuja força executiva decorre diretamente da Constituição.

4. Dos alegados vícios na constituição do crédito e no procedimento executivo

A recorrente aponta, de forma genérica, a existência de irregularidades formais no procedimento executivo.

Entretanto, não logra demonstrar concretamente vícios capazes de macular a validade do título ou da execução.

Registre-se que o título executivo decorre de decisão proferida por órgão competente, após regular procedimento de tomada de contas, sendo dotado de presunção de legitimidade.

A desconstituição de tal presunção exige prova robusta, o que não se verifica nos autos.

5. Da alegada irregularidade na representação processual

A tese de irregularidade na representação do Estado, em razão da ausência de juntada de termo de posse do Procurador, igualmente não prospera.

A atuação do Procurador do Estado decorre de investidura legal e vínculo institucional com a Procuradoria-Geral do Estado, sendo desnecessária a juntada de termo de posse para validade dos atos processuais.

Trata-se, ademais, de formalidade que não compromete a higidez da execução, inexistindo prejuízo à parte adversa, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

6. Do alegado cerceamento de defesa

Não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A apelante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, apresentar embargos à execução e deduzir suas teses defensivas, as quais foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem.

O simples desacolhimento das alegações não configura cerceamento de defesa.

7. Do alegado excesso de execução

A alegação de excesso de execução também não merece acolhida.

Nos termos do art. 917, § 3º, do CPC: “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

No caso, a apelante não apresentou memória de cálculo idônea, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o reconhecimento do excesso.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia, não havendo nulidade ou vício a ser reconhecido, tampouco elementos que afastem a exigibilidade do título executivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 29/05/2026